Tribunal: TJDFT
Processo: 0748632-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). INDEFERIMENTO. CONDENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em conformidade com o posicionamento que vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo o meu entendimento para adotar a orientação de que não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino.
2. No caso dos autos, inviável a remição da pena pela aprovação no ENEM, em razão de que o recorrente já havia concluído o ensino médio.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de remição pela aprovação no ENEM/2022.